Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RAI n. 1009381.37.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por Alaor de Morais, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ora Agravante providencie a internação em UTI geral, assim como todos os demais procedimentos médico-hospitalares necessários ao Agravado, nos termos prescritos pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento.
Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato de prestação de serviços de saúde firmado com o agravado, está em absoluta concordância com as disposições da Lei n. 9.656/98 e possui um período de carência para cada procedimento a ser realizado, o qual no caso concreto venceria somente em 31/07/2020.
Aduz que quando da contratação, o agravado teve plena ciência da limitação do atendimento pela operadora, em caráter de urgência/emergência, até as primeiras 12 horas do atendimento ambulatorial, sendo que ultrapassado esse prazo, cabe a ele ser removido para o SUS ou permanecer internado de forma particular.
Alega que não há qualquer ilícito na negativa da operadora e que a determinação obrigando-a prestar qualquer coisa de que o cliente/beneficiário necessite, acaba por violar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, favorecendo aquele que pleiteou a intervenção judicial em prejuízos dos demais beneficiários do plano.
Requer seja dado efeito suspensivo ao recurso.
O indeferimento do pedido se impõe.
Isso porque, embora a estipulação do período de carência nos contratos de plano de saúde possua amparo legal, a exigência do seu cumprimento não é absoluta, devendo ser mitigada quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente, diante da prevalência da proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, direitos abrigados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.
Confira-se, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)
No caso, o agravado foi diagnosticado com Dermatomiosite – pápulas de Gottron, heliotropo, aumentos de enzimas musculares – TGO/TGP/ALDOLASE, TC Tórax com doença pulmonar intersticial e poliartrite simétrica de punhos, metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais e apresentou “pneumomediastino espontâneo com necessidade de drenagem de mediastino e drenagem de pneumotórax à direita e está internado na UTI desde o dia 14/04/2020 com evolução para insuficiência respiratória com necessidade de intubação orotraqueal em 15/04/2020” e não tem previsão de alta de UTI (Id. 40699998).
Assim, não há que se falar em limitação do prazo de internação do paciente, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 4o, do Código de Processo Civil, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios. 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, soberano no exame das provas dos autos, concluiu que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência. 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, ela possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.
P.I.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator